Tribunal: TJSP
Processo: 1003470-75.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Transporte aéreo. Alteração no voo de ida e atraso do voo de volta. Autores que chegaram ao destino final com 14 horas de atraso. Não houve prestação de assistência material aos passageiros. Falha na prestação dos serviços. Danos morais comprovados. Valor da indenização por danos morais mantido. Recurso desprovido.